Tribunal: STJ
Processo: 0038182-62.2015.8.08.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736552 - ES (2024
/0329309-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LENY DA PENHA FORMIGONI
ADVOGADOS
: DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
EMBARGADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012289
RODRIGO MORAIS ADDUM - ES016372
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012288
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC QUANTO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N.o 284 DO STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A petição de embargos de declaração não fez referência a nenhum
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quando a decisão
embargada, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do
mesmo diploma legal - indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.
2. A deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da
controvérsia a ser solvida, atraindo o teor da Súmula n.o 284 do STF.
3. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente
protelatórios na medida em que ficou evidenciada a aplicação da
Súmula n.o 182 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu
art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da
causa.
Documento eletrônico VDA48441919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9a832634-7d68-467f-a5f4-375507515c5d

4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48441919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:54
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 9a832634-7d68-467f-a5f4-375507515c5d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2736552 - ES (2024
/0329309-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LENY DA PENHA FORMIGONI
ADVOGADOS
: DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
EMBARGADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012289
RODRIGO MORAIS ADDUM - ES016372
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012288
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC QUANTO AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N.o 284 DO STF. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. A petição de embargos de declaração não fez referência a nenhum
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quando a decisão
embargada, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do
mesmo diploma legal - indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.
2. A deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da
controvérsia a ser solvida, atraindo o teor da Súmula n.o 284 do STF.
3. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente
protelatórios na medida em que ficou evidenciada a aplicação da
Súmula n.o 182 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu
art. 1.026, § 2o, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da
causa.
Documento eletrônico VDA48257511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:46
Código de Controle do Documento: 7ae5dbe0-9f44-41cd-9e91-30ce979c5fb8

4. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LENY DA PENHA
FORMIGONI (LENY) contra acórdão de minha relatoria, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO ART. 1.021, § 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou o entendimento quanto à ausência de
impugnação, nas razões do agravo em recurso especial, acerca da
incidência das Súmulas nos 5 e 7 do STJ. Inobservância ao art. 1.021,
§ 1o, do NCPC e aplicação da Súmula no 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido (e-STJ, fl. 1.063).

Nas razões do presente inconformismo, limitou-se a alegar, em síntese, (1)
que todos os pressupostos para admissibilidade do recurso especial interposto estão
presentes; (2) inexistência de afronta à Súmula no 7 do STJ; (3) que não se verifica o
óbice das Súmulas no 282 e 356 do STF, porquanto atendido o requisito de
prequestionamento; e (4) que demonstrou claramente a divergência jurisprudencial
apontada no recurso especial.
Repisou novamente as razões do recurso especial.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 1.122/1.128).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem conhecimento.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido,
bem como corrigir erro material.
Na hipótese, verifica-se que a embargante não indicou quais pontos do
acórdão teriam sido omissos, contraditórios ou obscuros, tampouco foi comprovado
qualquer erro material, estando, portanto, deficiente a fundamentação. Aplicável a
Súmula n.o 284 do STF, por analogia.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FALTA DE INDICAÇÃO DOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC QUANTO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL.
Documento eletrônico VDA48257511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:46
Código de Controle do Documento: 7ae5dbe0-9f44-41cd-9e91-30ce979c5fb8

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N.o 284 DO STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de
admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
.
9/3/2016
2. A petição de embargos de declaração não fez referência a nenhum
dos vícios enumerados no art. 1.022 do NCPC quando a decisão
embargada, descumprindo os requisitos previstos no art. 1.023 do
mesmo diploma legal - indicação do erro, obscuridade, contradição ou
omissão.
3. A deficiência da argumentação inviabiliza a compreensão exata da
controvérsia a ser solvida, atraindo o teor da Súmula n.o 284 do STF.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.117.456/RJ, de minha relatoria, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. SÚMULA 284
/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver,
na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para
promover novo julgamento da causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não
indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos
termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a
compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de
declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284
/STF)" (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
14/05/2019
).
24/05/2019
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.734.412/PB, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
6/3/2023
27/3/2023

Assim, evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de
declaração, uma vez verificado o não conhecimento do agravo interno, bem como dos
presentes aclaratórios, postergando a efetividade da prestação jurisdicional, condeno
LENY ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa em favor de
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS, nos termos do art.
1.026, § 2o, do NCPC, ressalvados, se o caso, os benefícios da justiça gratuita.
Nessas condições,
dos embargos de declaração, com
NÃO CONHEÇO
imposição de multa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48257511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:46
Código de Controle do Documento: 7ae5dbe0-9f44-41cd-9e91-30ce979c5fb8

Documento eletrônico VDA48257511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:01:46
Código de Controle do Documento: 7ae5dbe0-9f44-41cd-9e91-30ce979c5fb8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.736.552 / ES
Número Registro: 2024/0329309-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00381826220158080024 381826220158080024
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LENY DA PENHA FORMIGONI
ADVOGADOS : DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
AGRAVADO
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012289
RODRIGO MORAIS ADDUM - ES016372
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012288
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA48410263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: 78550cb9-2fec-410f-be0f-770d3b072f18

EMBARGANTE : LENY DA PENHA FORMIGONI
ADVOGADOS
: DIOGO MORAES DE MELLO - ES011118
GEORGE RODRIGUES VIANA - ES019492
EMBARGADO : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
RENATO LOBO GUIMARÃES - DF014517
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012289
RODRIGO MORAIS ADDUM - ES016372
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - ES012288
RAFAEL DE MELO BRANDÃO - DF062125
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
17/06/2025
23/06/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: 78550cb9-2fec-410f-be0f-770d3b072f18